Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011043-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (AGRAVADO), JHONATAN SOARES PEREIRA - CPF: 024.880.881-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), P. A. P. F. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. P. F. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. F. (AGRAVANTE), A. C. P. F. (AGRAVANTE), A. C. F. (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSIONAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – CONSTATAÇÃO DE 0,19 MG-L DE ÁLCOOL NO SANGUE DO CONDUTOR – CONSTATAÇÃO DE QUE ERA MADRUGADA E A VÍTIMA ESTAVA DEITADA NO MEIO DA PISTA – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE CERTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – PROCESSO EM MOMENTO INICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo ainda demonstração satisfatória da causa determinante do acidente automobilístico que vitimou a mãe da parte autora, é cabível a instauração do contraditório, com ampla dilação probatória, para que só depois, apuradas as circunstâncias fáticas alegadas de lado a lado quanto à dinâmica do acidente automobilístico, sobretudo o grau de culpabilidade de todos os envolvidos, seja possível a prolação de decisão sustentável sobre a questão do pensionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011043-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO ANDREI PEREIRA FREIRE, ANA CAROLINA PEREIRA FREIRE e ANDREIA CRISTINA FREIRE, todos eles representados pela avó e guardiã MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVERIA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1006742-74.2019.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra PAULO ROBERTO BUENO e JHONATAN SOARES PEREIRA, indeferiu pedido de fixação de alimentos provisionais em prol dos autores, pois, segundo o MM. juiz, as provas dos autos, nesse início de processo, ainda não permitem a formulação de juízo seguro quanto à probabilidade do direito, exigindo aprofundada dilação probatória, e, além disso, a medida possui caráter notadamente irreversível (cf. Id no 43475453).

Os agravantes dizem que a prova dos autos é inequívoca quanto à dinâmica do acidente automobilístico discutido no caso, mostrando que, na data fatídica, o agravado Paulo conduzia o veículo - pertencente ao agravado Jhonatan Pereira - pela av. da FEB, em Várzea Grande, em estado de total embriaguez, dirigindo, portanto, sem atenção e cuidados mínimos necessários, quando veio a atropelar e ceifar a vida de sua mãe Suellen Almeida.

Alegam que “
foi solicitado o comparecimento de equipe policial no local, restando, então, comprovado que o motorista do veículo estava extremamente embriagado, testando 0.19 mg/L, quantidade 38 vezes maior do que o permitido por lei
”, o que certamente comprometeu seus reflexos e o tempo de reação, e, ainda, de acordo com as observações feitas no relatório policial, a via possuía ótimas condições de sinalização e iluminação, de modo que o motorista poderia e deveria ter tomado as medidas necessárias para evitar o acidente.

Sustentam que o agravado Paulo foi inegavelmente o culpado pelo acidente automobilístico que vitimou a sua genitora, deixando-os não apenas em desamparo emocional, mas também financeiro, já que, naturalmente, dependiam economicamente de sua mãe, e a sua avó materna, atual guardiã, “
é uma pessoa muito humilde, não é aposentada, semianalfabeta,
(...)
que vendia bombons
(para sobreviver)”, não possuindo condições materiais necessárias para custear o inesperado aumento das despesas domésticas, e argumentam que o risco de irreversibilidade da medida não é fundamento idôneo à rejeição da tutela no caso, pois, em contrapartida, em se tratando de medida de natureza alimentar, a demora no provimento judicial também representa risco de inutilidade da medida se mais tarde concedida, então, admitindo-se um conflito de interesses, deve prevalecer o seu direito, que é bem da vida de valor muitíssimo superior ao dos adversários.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de alimentos provisionais de 2/3 (dois terços) de salario-mínimo para cada um, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id no 43470495).

A decisão vinculada ao Id. no 44368451 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não houve triangularização processual.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 77009465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300,
caput
), logo, considerando que a urgência da questão é ínsita à matéria em análise que envolve verba de natureza alimentar, competia aos agravantes apresentarem
fundamentação
relevante, com apoio em provas robustas, que seja suficiente a convencer à primeira vista do provável desacerto da decisão agravada e a prevalência do motivo que ampara a sua pretensão recursal, o que, contudo, não restou configurado nessa hipótese, notadamente porque, ao menos em análise inicial, tendo a manter os apontamentos e posicionamento externado no julgamento do RAI no 1002310-18.2019, no sentido de que a dinâmica do acidente que vitimou a mãe dos autores carece de maior e mais aprofundada instrução probatória, sobretudo no que diz respeito à culpabilidade do motorista para o fatídico episódio.

Recapitulando, antes do ajuizamento da presente ação indenizatória pelos agravantes, a atual guardiã dos menores, mãe da vítima e avó dos autores/agravantes
Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, propôs em desfavor dos ora réus/agravados a conexa ação indenizatória (Proc. no 1001308-07.2019.8.11.0002), também discutindo as consequências do triste episódio do acidente envolvendo o réu Paulo Bueno e sua filha
Suellen Almeida; naquele feito, na decisão inaugural, o MM. Juiz igualmente indeferiu os alimentos pleiteados em sede de tutela de urgência, o que deu origem ao supracitado
RAI no 1002310-18.2019.8.11.0000, de minha relatoria, e que, à unanimidade, restou desprovido por esta eg. Corte Julgadora em sessão do dia 29.11.2019.

Uma vez que o quadro fático-probatório aqui discutido é praticamente idêntico ao analisado no voto condutor do acórdão proferido no agravo de instrumento acima mencionado, para evitar desnecessária repetição, reedito e ratifico alguns dos excertos mais pertinentes à questão:

“A agravante insiste no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela dizendo que os elementos autorizadores à concessão estão presentes, porquanto, há
prova de que a morte de sua filha, Suellen Cristina de Oliveira Almeida, vítima de atropelamento em acidente de trânsito ocorrido em 28/08/2017, às 04h50, decorreu da conduta imprudente do agravado Paulo Roberto Bueno,

que conduzia o veículo de propriedade do corréu Jhonatan Soares, sob efeito de álcool.

Por sua vez, a versão da dinâmica do acidente relatada pelo agravado, condutor do veículo que atropelou a filha da agravada, é de que ela estava deitada sobre a pista de rolamento quando da colisão, e que não obteve êxito em desviar do corpo da vítima (cf. ID 6709862).

No caso, não há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, pois, a autora/agravante não instruiu os autos com prova inequívoca a evidenciar a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias, especialmente quanto à culpabilidade dos réus/agravados, ao revés, ainda é prematura qualquer conclusão sobre a dinâmica do acidente automobilístico que vitimou a filha da autora/agravante.

Pela análise do conjunto probatório recursal, por enquanto, ainda não é possível verificar a exata dinâmica do acidente automobilístico, e, c
onquanto, a agravante aponte inconsistências no laudo pericial da Politec, este foi no sentido de que
“devido à ausência de elementos objetivos a causa determinante do acidente é inconclusiva”
(cf. fls. 17 ID 6709866), podendo ser destacadas as seguintes considerações do laudo que não permitem, em sede de cognição sumária, concluir pela responsabilidade exclusiva do primeiro agravado no evento danoso:

“Ante o conjunto de vestígios constatados no local, sugere-se a provável dinâmica para o acidente:

Trafegava o veículo V1 – Corolla pela pista da Av. da Feb, no sentido Av. Miguel Sutil – Aeroporto, quando nas proximidades descritas, o veículo colide contra corpo flácido que, se desloca aproximadamente 13 metros em processo de arrasto/rolamento até a posição de repouso final, enquanto o veículo V1 – Corolla contínua sua trajetória pela via, vindo a realizar um retorno pela mesma pista, estacionando 125 metros após o local do evento, como o veículo no sentido contrário de deslocamento da via.

Em casos de atropelamento, as causas determinantes do acidente podem ser atribuídas ao condutor do veículo (velocidade excessiva, ausência de reação ou reação tardia) ou ao pedestre (entrada inopinada do pedestre).
Pelos cálculos, descarta-se a hipótese de velocidade excessiva.

A análise da ausência de reação materializada no local se torna prejudicada pois,
observou-se no canteiro central a presença de blocos de concreto e da estrutura parcial do VLT (veículo leve sobre trilhos), e a estrutura do viaduto da Av. Miguel Sutil no canteiro do bordo direito, as quais atrapalhavam a visibilidade do condutor do veículo no caso de uma aproximação de pedestres. Como consequência, este condutor tem uma distância de percepção e reação inferior à mínima suficiente no caso de um pedestre em tentativa de atravessar a via. Observou-se também que não havia sinalização horizontal ou vertical indicando que aquele era um local de travessia de pedestres.

Considerando as avarias no veículo V1 – Corolla, tem-se que o veículo atinge a porção anterior inferior, sem avarias no capô, para-lamas

ou para-brisa, inferindo-se então que no momento do evento o pedestre se encontrava deitado sobre a via, ou em posição similar.

Considerando o posicionamento do pedestre no momento do evento, não se pode precisar se o mesmo já se encontrava deitado na pista ou se, na tentativa de uma possível travessia, teria caído, nem determinar o sentido de deslocamento se o mesmo estivesse atravessando, ficando assim a análise de atropelamento prejudicada em virtude da imprecisão da dinâmica do pedestre
.

Assim, devido à falta de elementos materiais para analisar o evento por completo e abstrair as contribuições de cada parte para tal, não é possível obter a causa determinante do acidente”.
(
Grifei
- cf. ID 6709866 - Pág. 16/17).

Como se verifica do laudo, não foi possível apontar a causa determinante do acidente automobilístico que vitimou a filha da agravante; assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto à dinâmica do fatídico episódio que vitimou a filha da autora/agravante, apurando-se o grau de culpabilidade de todos os envolvidos no acidente automobilístico”.

No caso, embora conste do Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. n.

43475461, que,
no teste de alcoolemia realizado, após o acidente, no condutor Paulo, foi constatada a presença de 0,19 MG-L de álcool, o que, inclusive, acarretou a aplicação de multa e a apreensão da CNH do motorista,
o laudo pericial da Politec declara a impossibilidade de se apontar a causa determinante do acidente automobilístico, já que era madrugada (04:50), e a vítima estava deitada na pista, o que, ao por enquanto, afasta a presunção de que o acidente ocorreu exclusivamene em razão da ingestão de álcool por parte do motorista.

Ao menos neste momento, que ainda sequer houve a triangularização processual, e diante da estreiteza da via, e da ausência de elementos robustos capazes de atestar, sem dúvida, que o acidente ocorreu por culpa do agravado, a decisão recorrida deve ser mantida, embora, seja certo que, após a triangularização processual, e a suficiente dilação probatória, se a parte agravada não comprovar efetivamente que a culpa pelo acidente é exclusiva da vítima, recairá sobre seus ombros as consequências do infortúnio, já que, nesses casos, o

condutor

tem,

contra

si,

a presunção relativa de culpa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021